Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO DA AUTORA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. ASSOCIAÇÃO (CONDOMÍNIO). IMÓVEL IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DO SÍNDICO. ART. 1.348 DO CC. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA REGULAR. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.
1. O art. 1348, VIII, do CC, preconiza a obrigação do síndico em prestar contas à assembleia anualmente e quando exigidas.
2. A partir da análise de que o síndico do condomínio não apresentou contas perante à assembleia em relação a determinado ano, acrescido da ausência de comprovação de utilização dos valores arrecadados a maior em despesas comuns, deve o réu ser condenado ao pagamento do valor apurado.
3. Em razão da alteração da sucumbência, resta prejudicada a análise do recurso que tinha exclusivamente como objeto a majoração de honorários advocatícios.
4. Deu-se provimento parcial ao recurso da parte autora e declarou-se prejudicado o recurso do réu.